Tribunal: TJSP
Processo: 1006508-39.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - Cerceamento de Defesa – Inexistência – Ação que busca evitar a venda de imóvel sob o fundamento de que a doação realizada foi irregular – Tentativa indireta de anular a doação anteriormente realizada após transcorrido o prazo decadencial - Recurso desprovido.